Tribunal: TJPA
Processo: 0011130-88.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 147 c/c art. 61, II, ?f?, ambos do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.2. Nos termos da tese firmada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais nº 1.675.874/MS e nº 1.643.051/MS, Relatoria Ministro Rogério Schietti Cruz, julgados em 28/02/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos), no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, dispensando, por consequência, instrução probatória específica acerca do dano propriamente dito e sua extensão, bastando, desde que pugnada a indenização pelo Ministério Público, a comprovação do ilícito perpetrado como deflagrador da hipótese reparatória por prejuízo extrapatrimonial, como no caso. 3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0011130-88.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 147 c/c art. 61, II, ¿f¿, ambos do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.
2.
Nos termos da tese firmada nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais nº 1.675.874/MS e nº 1.643.051/MS, Relatoria Ministro Rogério Schietti Cruz, julgados em 28/02/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos), no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, dispensando, por consequência, instrução probatória específica acerca do dano propriamente dito e sua extensão, bastando, desde que pugnada a indenização pelo Ministério Público, a comprovação do ilícito perpetrado como deflagrador da hipótese reparatória por prejuízo extrapatrimonial, como no caso.
3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia vinte e três de novembro de 2020 e término às 14h00 do dia trinta de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011130-88.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Henrique Rodrigues Monteiro,
por intermédio da defensora pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas, interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direito de limitação ao fim de semana e participação em cursos ou palestras sobre a questão de gênero, além do pagamento do montante de R$ 1.000,00, a título de danos morais em favor da vítima, pela prática delitiva tipificada no art. 147, c/c art. 61, II, alínea ¿f¿, ambos do Código Penal.

Extrai-se da sentença condenatória, em síntese, que:
¿O representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra o nacional HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO, já qualificado nos autos, pela prática do crime de Ameaça (art. 147 do CPB), fato ocorrido no dia 09/09/2016, por volta de 10h, tendo como vítima Nathalia Gomes do Nascimento, sua ex companheira. Relata a denúncia que, após ter tido um relacionamento com o acusado, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, em que ele se mostrava ciumento e agressivo, a ofendida retornou a Belém e desde então passou a ser ameaçada e coagida pelo acusado para que ela retornasse ao Rio de Janeiro. Ressalta que ele encaminhou mensagens pelo whatsapp, com as seguintes textuais: tua família vai morrer e não deveriam ter brincado com um psicopata como eu, condenarei todos ao inferno, cadê a vadia, vai morrer junto com a mãe.¿

Irresignado com o édito condenatório, o apelante postula sua absolvição, em face da ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. Subsidiariamente, pede a exclusão da indenização por danos morais.

Caso não acatado esses pedidos, pugna pela expressa manifestação desta e. Corte sobre as questões discutidas no apelo, visando o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial ou extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça a tese defensiva, postulando o desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja mantida integralmente.
É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal e art. 136 do Regimento Interno deste Tribunal.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0011130-88.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Averbo, de pronto, que a
irresignação defensiva não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar
1
, restaram evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 04 do IPL em anexo
2
), pelos ¿
prints
¿ de mensagens enviadas pelo acusado (fls. 11/18 do IPL em anexo) e pela prova oral colhida durante a persecução criminal.

Acerca das oitivas procedidas em sede judicial (fl. 56 - mídia audiovisual), no ano de 2019, com o fito de evitar repetições desnecessárias, reproduzo trecho da sentença recorrida, que adoto como razão de decidir:
¿Ouvida a
vítima NATHALIA GOMES DO NASCIMENTO
, declarou que a
acusação é verdadeira e possui prints de conversas enviadas pelo acusado; Que as ameaças foram dirigidas contra a vítima e a família dela; Que no dia do fato, o acusado disse que iria matar a vítima e a mãe dela e que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém; Que as ameaças foram realizadas por meio de ligação e mensagens pelo whatsapp;
Que não conseguiu levar os aúdios, mas levou as mensagens à delegacia;
Que a depoente sentia-se amedrontada e não podia viver a vida devido às ameaças do acusado
; Que na época dos fatos, em 2016, já estavam separados, e o
acusado continua enviando-lhe mensagens
.
A
testemunha DESIANE NASCIMENTO SERRA
, ouvida como informante, por ser genitora da vítima,
confirmou a ocorrência das ameaças; Que elas ocorreram não somente no dia do fato, mas em outras ocasiões; Que no dia do fato, ouviu as ameaças e viu as mensagens em que o acusado dizia que iria matar a vítima se ela não voltasse com ele
; Que as ameaças ocorrem pois ele não aceita a separação.¿
(Grifei).

Acrescento que, após o Juízo
a quo
deferir o pedido defensivo para a realização do interrogatório do acusado no município do Rio de Janeiro/PA, com a expedição de carta precatória, o réu não foi localizado na referida cidade, encontrando-se em local incerto e não sabido, razão pela qual, após a decretação de sua revelia, o feito prosseguiu sem sua presença.

Reforçando a versão acusatória, transcrevo, ainda, as declarações uniformes prestadas, perante a autoridade policial (fls. 07 e 10 do IPL em anexo), pela vítima e sua mãe, no ano de 2016, respectivamente:
(Vítima Nathalia Gomes do Nascimento)
:

QUE, do dia 03.11.2015 conheceu via internet (facebook) o nacional HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO, brasileiro, carioca, vendedor ambulante, 22 anos de idade (13.10.1993), filho de Francisco Monteiro e Elza Rodrigues Monteiro, residente na Rua Edgar Romero, Rua Maria Freitas, n°.49, casa 10, Portão Vermelho, bairro de Madureira/Rio de Janeiro/Estado do Rio de Janeiro; QUE, no dia 08.03.2016, a declarante viajou para o Rio de Janeiro e veio a conhecer pessoalmente HENRIQUE MONTEIRO e ambos passaram a namorar e a residir no imóvel da genitora de HENRIQUE, situado no local supramencionado; QUE passado aproximadamente três ou quatro dias HENRIQUE passou a dar ordens para a vítima dizendo que não queira que NATHÁLIA usasse maquiagem, roupas curtas e não deixava a mesma sair sozinha de casa, sendo o referido bastante ciumento; QUE, após uma semana a vítima foi agredida fisicamente com um tapa por HENRIQUE, em razão da declarante haver saído até a padaria com a irmã de HENRIQUE; QUE, após tomar conhecimento do comportamento agressivo e ciumento de HENRIQUE, além de ter sido alertada pela genitora do mesmo que o autor era violento, agressivo e que no passado já havia tido outros relacionamentos amorosos e sempre agia da mesma forma, razão pela qual a vítima tomou atitude e retornou para Belém no dia 24.05.2016;
QUE, desde então a vítima passou a ser ameaçada e coagida pelo autor para que retornasse para o Rio de Janeiro e vivesse em sua companhia, proposta esta que a vítima não aceita de maneira nenhuma; QUE, esclarece que por diversas vezes foi ameaçada via WhatsApp pelo autor, o qual disse o seguinte: `TUA FAMÍLA VAI MORRER E NÃO DEVERIAM TER BRINCADO COM UM PSICOPATA COMO EU, CONDENAREI TODOS AO INFERNO, CADÊ A VADIA VAI MORRER, JUNTO COM A MÃE¿, além de outras ameaças que foram impressas e nesta oportunidade apresenta os prints a Autoridade Policial,
bem como solicita Medidas Protetivas a seu favor, já que o
autor mandou mensagem dizendo que comprou passagem para a vítima retomar no dia 18.09.2016, e caso não fosse para o Rio de Janeiro, HENRIQUE viria até a esta capital para `MATAR A VÍTIMA¿
. Textuais; QUE, declara que está no quarto mês de gravidez e o pai é HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO.¿ (Destaquei).
--------------------------------------------------------------------------------------
(
Informante Desiane Nascimento Serra):

Que é genitora de NATHÁLIA GOMES DO NASCIMENTO; QUE; soube pouco antes de NATHÁLIA viajar ao RIO DE JANEIRO de que a mesma estava tendo um relacionamento amoroso com um nacional conhecido por
HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO; QUE; a declarante não concordou em NATHÁLIA viajar ao RIO para se encontrar com uma pessoa que não conhece, porém, mesmo assim, no mês de Março de 2016, NATHÁLIA viajou ao RIO; QUE; NATHÁLIA ficou no RIO por aproximadamente 3 (três) meses; QUE; a declarante informa que nesse período NATHÁLIA ligou para a declarante pelo menos vinte vezes, porém a declarante sentia algo de estranho na voz de NATHÁLIA, que algo não estava normal, porém, NATHÁLIA até então não revelava o que estava acontecendo consigo, apenas dizia que queria voltar para Belém; QUE; final de Maio de 2016 NATHÁLIA retornou para Belém - PA somente com a roupa do corpo e bastante "abatida"; QUE; foi nesse momento em que a declarante soube de todas as agressões em que NATHÁLIA sofreu por parte de HENRIQUE no RIO DE JANEIRO; QUE; a declarante informa que NATHÁLIA lhe contou que vivia reclusa dentro da casa sem poder sair para lugar nenhum; QUE sofreu diversas agressões físicas com socos, chutes, puxões de cabelo; QUE inclusive HENRIQUE convidou NATHÁLIA a matar uma pessoa; QUE; não consigo ir até a delegacia devido a HENRIQUE lhe proibir de sair no RIO DE JANEIRO;
QUE; após a chegada de NATHÁLIA, HENRIQUE começou a enviar mensagens ameaçadoras para a declarante, haja vista, NATHÁLIA não ter mais celular devido HENRIQUE ter quebrado o mesmo; QUE; as ameaças são: `TUA FAMÍLIA VAI MORRER E NÃO DEVERIAM TER BRINCADO COMIGO, CONDENAREI TODOS AO INFERNO, CADE A VADIA VAI MORRER JUNTO COM A MÃE¿ (TEXTUAIS); além de diversas outras mensagens os quais estão salvas no celular da declarante e algumas outras estão ¿printadas"; QUE; a declarante informa QUE as mensagens não param de chegar, as ameaças CONTINUAM, o qual o referido nacional diz que vai até Belém - PA para matar a todos, pois sabe o endereço da declarante e sua filha;
QUE; todos estão APAVORADOS e com MEDO de HENRIQUE aparecer na sua casa; QUE; informa também que NATHÁLIA possui uma filha de HENRIQUE de apenas 15 (quinze) dias.¿ (Grifei).

Pois bem.

O crime de ameaça, como amplamente sabido, trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento através de meio idôneo e sério, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que deve verificar, para que seja configurado o ilícito, é
se a ameaça foi eficaz
, ou seja,
se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.

No caso em análise, a despeito da argumentação defensiva acerca da anemia probatória, o exame dos autos permite concluir, com segurança, que o apelante, por meio de palavras (proferidas via telefone celular - mensagens escritas e ligações telefônicas), incutiu temor real na ofendida, sua ex-companheira, ao lhe ameaçar, incluindo diversos membros de sua família, de mal injusto e grave (a morte), sendo tal fato, à toda evidência, capaz de abalar seu estado psicológico, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 147 do Estatuto Repressivo.

Ressalto, por oportuno, que a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, geralmente cometidos na clandestinidade, é extremamente relevante para o esclarecimento dos fatos
(
v.g.
STJ, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018),
sobretudo quando, como na hipótese, as suas declarações, prestadas em momentos distintos e após o decurso de certo lapso temporal (em 14/09/2016 e 13/11/2019), narram de forma firme e coerente as ameaças sofridas, sendo, inclusive, corroboradas por outros elementos de prova, a saber, em especial, as declarações firmadas pela sua genitora e os ¿
prints
¿ das mensagens ameaçadoras enviadas pelo recorrente.

A propósito, especificamente quanto às mencionadas provas documentais (¿
print
¿ das mensagens encaminhadas), é importante que se diga estas podem e devem ser utilizadas como mais um elemento de prova a ser considerado pelo julgador (não como o único, é óbvio - ¿
vivemos tempos em que precisamos reafirmar até o óbvio¿
3
), sobretudo diante não só da maior dificuldade de produção probatória existente nesse tipo de delito, mas notadamente porque está em sintonia com o declarado pela ofendida, inexistindo nos autos qualquer motivo aparente que justifique uma suposta versão fantasiosa narrada pela vítima e informante ouvidas.

Outrossim, não há como desprezar o histórico de ameaças extraído dos autos, havendo provas de que o apelante, de
forma reiterada,
insistente e há anos,
ameaça a ofendida e seus familiares
, não se tratando, portanto, de episódio ilícito isolado, tornando ainda mais evidente a gravidade dos fatos.

No ponto, cabe, mesmo de passagem, ressaltar que, o crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, pela suas consequências, tanto no que se refere à integridade da vítima, quando no próprio ambiente familiar, há muito não se encaixa, confortavelmente, no conceito de
menor potencial ofensivo
.

A violência contra a mulher, enraizada numa concepção sexista e patriarcal, ultrapassa os limites da mínima civilidade e da mais repugnante covardia. No ambiente doméstico, onde o amor, a paz e, sobretudo, a consideração recíproca e o companheirismo devem presidir a convivência, a violência tem elevado teor ofensivo por constituir grave desrespeito à dignidade humana do semelhante em notória situação de maior fragilidade.

O entendimento ora externado encontra guarida e proteção na extensa jurisprudência deste e. Corte, como se pode verificar, por todos, da seguinte ementa, a seguir transcrita:
¿
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
ARTIGO 147, CPB C/C ART. 1° E S.S DA LEI 11.340/06 1. ABSOLVIÇÃO COM APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO IMPROVIMENTO. Existência de provas suficientes a embasar a condenação, em especial o depoimento das vítimas que tem especial relevo em crimes cometidos em ambiente doméstico.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO¿
(2019.03328802-45, 207.237, Rei. Maria de Nazaré Silva Gouveia Dos Santos, Órgão Julgador 3º Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-19 - grifei).

Assim, mostra-se
incabível a tese absolutória invocada pelo recorrente, devendo o recurso ser julgado improcedente, neste particular.

No que diz respeito ao
pedido de decote da indenização aplicada à título de reparação por danos morais, melhor sorte não assiste ao recorrente.

De início, antes de adentrar na análise do caso concreto, é importante deixar claro que, atualmente,
encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça
(ver: Recursos Especiais nº 1.675.874/MS e nº 1.643.051/MS, Relatoria Ministro Rogério Schietti Cruz, julgados em 28/02/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos)
a dispensabilidade
-
para a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de reparação dos danos morais causados, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher - de instrução probatória específica, bastando que haja pedido expresso da acusação ou da parte da ofendida, ainda que não especificada a quantia
.

A propósito, confira-se o precedente que consolidou o mencionado entendimento:
¿RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça
- sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) -
tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher,
como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2.
Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher
. 3.
A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.
4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
. 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.¿
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 - destaquei).

Pela excelência dos argumentos apresentados nas brilhantes premissas que edificaram o voto de sua Excelência, o Senhor Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, destaco os seguintes trechos do julgado acima referenciado:
¿A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e fortalecimento da vítima, particularmente a mulher, no processo criminal.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719¿2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387
, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 387 - O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[...]
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ;
[...]
Ainda que uma ou outra voz doutrinária considere de menor amplitude tal previsão normativa, que alcançaria apenas os danos materiais
(Pacelli, Eugênio; Fischer, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 822; Pollastri Lima, Marcellus. Curso de Processo Penal. 9. Ed., Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 1.182),
melhor compreensão, a meu aviso, teve a doutrina liderada, inter alia, por autores como Gustavo Badaró
(Processo Penal - 4. ed. rev. atual e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 538)
e Paulo Rangel
(Direito Processual Penal. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 601),
até porque se alinha à já pacífica jurisprudência desta Corte Superior, de que a indenização da qual trata o citado dispositivo legal contempla as duas espécies de dano: o material e o moral.
(...)
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão, a meu sentir, quando se cuida de danos experimentados pela mulher vítima de violência doméstica - quase sempre, mas nem sempre, como na espécie em exame, perpetrada pelo (ex) marido ou (ex) companheiro) -, situação em que é natural (pela diferente constituição física) e cultural (pela formação sexista e patriarcal da sociedade brasileira) a vulnerabilidade da mulher.
Malgrado não caiba, neste âmbito, questionar as raias da experimentação e da sensibilização fundadas na perspectiva de cada um, urge, todavia, sem mais, manter os olhos volvidos ao já não mais inadiável processo de verdadeira humanização das vítimas de uma violência que, de maneira infeliz, decorre, predominantemente, da sua simples inserção no gênero feminino.
As dores sofridas historicamente pela mulher vítima de violência doméstica são incalculáveis e certamente são apropriadas em grau e amplitude diferentes. Sem embargo, é impositivo, posto que insuficiente, reconhecer a existência dessas dores, suas causas e consequências. É preciso compreender que defender a liberdade humana, sobretudo em um Estado Democrático de Direito, também consiste em refutar, com veemência, a violência contra as mulheres, defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou minimizem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
No plano normativo, são inegáveis os avanços ocorridos desde a Constituição da República de 1988, que estabeleceu clara determinação de maior proteção no âmbito das relações domésticas, prevendo que O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, § 8º).
(...)
Parece razoável, nessa análise, constatar que o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres brasileiras vem sendo pouco a pouco derrubado.
Nessa perspectiva, o Poder Judiciário, em observância à Constituição Federal, vem atuando de forma pungente no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher¿.
Pelo que se vê, restou decidido que, no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o
dano moral é
in re ipsa
, dispensando, assim, a colheita de elementos acerca do dano propriamente dito e sua extensão, bastando a demonstração do ilícito perpetrado como deflagrador da hipótese reparatória por prejuízo extrapatrimonial, além, como dito linhas atrás, da indenização ser pugnada pelo Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Reforço tal convicção citando os seguintes julgados:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1.
Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso
. 2.
A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
. 3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1673181 MS 2017/0125008-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/08/2018 - grifei).
-----------------------------------------------------------------------------------
¿AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719¿2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já quecabe ao magistrado fixar um valor mínimo.
2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores
, m
ormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido.¿ (AgInt no REsp 1694713¿MS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10¿10¿2017, DJe 16¿10¿2017 - grifei).

Na hipótese dos autos
, constato que, ao lado do Juízo
a quo,
ter
reconhecido, adequadamente, a prática de crime (ameaça) em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, houve pedido expresso de fixação de indenização mínima por parte do representante do
Parquet
tanto na denúncia ofertada quanto nas suas alegações finais, o que foi devidamente acatado pelo magistrado singular.

No mais, entendo que o montante mínimo de R$1.000,00 se encontra
fixado de modo proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares.

Finalmente, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.
É como voto.
Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿Faço aqui questão de deixar claro que acho essa designação `violência doméstica e familiar¿ expressiva de um lugar comum no mínimo extravagante, por várias razões das quais destaco apenas duas: a uma por que a expressão violência doméstica e familiar carrega uma irreversível contradição nos termos, pois `violento¿ e, ao mesmo tempo, `doméstico¿, é algo absolutamente ilógico ou paradoxal; e a duas por que a família é o último e definitivo ambiente da convivência em paz, onde não há lugar para violência e, portanto, quando esta ocorre, aquela verdadeiramente não existe mais¿.

2

¿A relatora acima identificada comparece nesta Seccional para comunicar que vem sendo ameaçada de morte, via telefone, por se ex-companheiro HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO (Residente em Madureira no Estado do Rio de Janeiro). A relatora informa que morou com HENRIQUE no Rio de Janeiro, durante aproximadamente três mês, porém como HENRIQUE é muito agressivo, a relatora resolveu voltar para Belém, com a ajuda de seus parentes. Ocorre que HENRIQUE não se conforma com fim do relacionamento e vem ameaçando a relatora e seus parentes de morte. A relatora informa que HENRIQUE comprou uma passagem marcada para o dia 18/09/16, para que a relatora volte para o Rio de Janeiro, e disse que se a relatora não for, virá para Belém e matará a mesma e sua família. Informa ainda a relatora que está grávida de HENRIQUE e que tem várias mensagens com as ameaças feitas por ele. Registra-se para providências legais¿.

3
Streck, Lenio. Pode pensar que advogados são vigaristas e juízes não prestam, mas...,2019. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2019-mai-02/senso-incomum-pensar-advogados-sao-vigaristas-juizes-nao-prestam
. Acesso em 23 de ago. de 2019.